Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-41.2011.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002208-41.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EUDES FURTUNATO NETO - CPF: 301.864.631-20 (APELANTE), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA (APELADO), ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002208-41.2011.8.11.0049

APELANTE:
EUDES FURTUNATO NETO

APELADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eudes Furtunato Neto contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por Elson Batista da Silva. A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o inadimplemento contratual pelo apelante, decretando a resolução do contrato de compra e venda e determinando a reintegração de posse ao autor. Também fixou indenização pelo uso do imóvel e determinou, na reconvenção, a devolução das parcelas pagas e o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, a ser apurada em liquidação. O apelante alegou cerceamento de defesa, quitação do contrato, usucapião do bem e direito à retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) analisar a existência de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão e reintegração de posse; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento de usucapião; e (iv) definir a extensão do direito à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois o juízo de origem reconheceu o direito à indenização por benfeitorias e remeteu a apuração do valor à fase de liquidação, onde a prova pericial poderá ser produzida, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

O inadimplemento contratual ficou caracterizado pela ausência de comprovação do pagamento integral das parcelas ajustadas, autorizando a resolução do contrato com base no art. 475 do Código Civil.

A posse exercida com fundamento contratual é precária, e a jurisprudência do STJ veda o reconhecimento da usucapião nesse contexto, salvo prova de rompimento do vínculo obrigacional, o que não ocorreu.

A indenização por benfeitorias exige prova robusta e específica, conforme os arts. 1.219, 1.220 e 1.255 do CC. A sentença reconheceu o direito do apelante, condicionando sua quantificação à liquidação de sentença.

A alegação de má-fé do recorrido não se sustenta, pois este exerceu legitimamente o direito à resolução contratual após inadimplemento injustificado do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição de prova pericial na fase de conhecimento não configura cerceamento de defesa quando a matéria será objeto de apuração em liquidação de sentença.

O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a reintegração da posse ao vendedor.

A posse derivada de contrato de compra e venda é precária e impede o reconhecimento de usucapião enquanto subsistir o vínculo obrigacional.

A indenização por benfeitorias depende de prova específica, podendo ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398, 406, 475, 1.219, 1.220 e 1.255; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1353706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2013; STJ, REsp 1310059/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002208-41.2011.8.11.0049

APELANTE:
EUDES FURTUNATO NETO

APELADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUDES FURTUNATO NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0002208-41.2011.8.11.0049, ajuizada por
ELSON BATISTA DA SILVA
, que assim consignou:

“Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito com resolução do mérito, para:

(a) JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, a fim de:

(a.1) DECLARAR a resolução judicial do contrato de compra e venda firmado pelas partes sobre o imóvel objeto da matrícula 10027 do CRI de São Félix do Araguaia, nos moldes do contrato anexado em id. 67598468 - Pág. 95, com fundamento no inadimplemento do requerido.

(a.2) REINTEGRAR o autor/reconvindo na posse direta da integralidade do imóvel, devendo o requerido/reconvinte efetuar a respectiva desocupação voluntária, após o trânsito em julgado.

(a.3) CONDENAR o requerido/reconvinte ao pagamento de indenização mensal pelo usufruto da posse do imóvel, no período em que ingressou na posse (24.10.1996) até o dia da desocupação, cujo valor de cada mês deverá ser aferido mediante liquidação de sentença. Sobre as parcelas deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros pela Selic (descontada a correção no período comum), na forma dos arts. 398 e 406 do CC. A correção monetária deverá incidir a partir de cada mês de vencimento, ao passo que os juros deverão incidir a partir da data da citação.

(b) JULGAR PARCIALMETE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA RECONVENÇÃO, a fim de:

(b.1) CONDENAR o autor/reconvindo na devolução das parcelas já quitadas ao requerido/reconvinte (136 arrobas no dia 30.01.1997; 136 arrobas no dia 30.03.1997). Sobre as parcelas deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros pela Selic (descontada a correção no período comum), na forma dos arts. 398 e 406 do CC. A correção monetária e os juros legais deverão incidir a partir de cada uma das respectivas datas de pagamento.

(b.2) CONDENAR o autor/reconvindo na obrigação de indenizar:

(I) as benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219, CC) que foram feitas no imóvel, do dia da avença (24.10.1996) até o dia da notificação extrajudicial (17.04.2009).

(II) benfeitorias necessárias (art. 1.220, CC) que foram feitas no imóvel, no período compreendido do dia 17.04.2009 (notificação extrajudicial) até a data da ciência desta sentença.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que foi indevidamente tolhido de produzir prova pericial com o intuito de demonstrar a realização de benfeitorias e a quitação das parcelas contratuais.

Aduz, ainda, em sede de preliminar, a exceção de usucapião.

No mérito, defende que quitou integralmente o preço avençado, ainda que não disponha de recibos, asseverando que a longa permanência no imóvel, por mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica, autoriza o reconhecimento da usucapião.

Sustenta, ainda, que promoveu significativas benfeitorias no bem, pugnando pelo reconhecimento do direito de retenção e pela correspondente indenização.

Por fim, imputa ao recorrido conduta de má-fé, ao buscar a retomada do bem sem reconhecer o esforço investido pelo apelante ao longo dos anos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia gira em torno da validade da sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual por inadimplemento, determinou a reintegração de posse ao autor e indeferiu pedido de indenização por benfeitorias formulado em reconvenção.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes estipulou o pagamento do preço do imóvel em quatro parcelas, totalizando 545 arrobas de boi.

O autor demonstrou o pagamento de apenas duas parcelas, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a quitação integral do ajuste.

Nesse contexto, a teor do art. 475 do Código Civil, é cabível a rescisão do contrato por inadimplemento de uma das partes, o que se mostra cabalmente configurado.

Como já dito em sede de preliminar, a alegada usucapião do imóvel também não encontra respaldo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a posse exercida com fundamento em relação contratual é de natureza precária, sendo incabível o reconhecimento da usucapião, salvo rompimento inequívoco do vínculo obrigacional, o que não se verificou.

Ainda que a permanência no imóvel tenha se estendido por mais de duas décadas, tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar posse
ad usucapionem
, pois destituída dos elementos da posse com
animus domini
.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Suzi Glaucia Martins Cunha contra sentença da 1a Vara Cível da comarca de Montes Claros que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião ajuizada em face de Montes Claros Melhoramentos LTDA. A autora alegou possuir imóvel por mais de vinte e sete anos de forma contínua, pacífica e com animus domini, pleiteando o reconhecimento da usucapião ordinária, com fundamento no art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil. A sentença entendeu pela ausência dos requisitos legais, reconhecendo que a posse exercida por seu esposo, anterior à sua, era precária em razão da inadimplência contratual reconhecida em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela autora e/ou por seu cônjuge possui natureza ad usucapionem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião ordinária, conforme art. 1.242 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelo cônjuge da autora é precária, pois deriva de contrato particular de compra e venda inadimplido, cuja rescisão foi reconhecida judicialmente em ação própria, impedindo o reconhecimento de justo título e boa-fé exigidos para a usucapião ordinária.

A autora ingressa na posse do imóvel apenas em dezembro de 2015, conforme seu próprio depoimento, o que inviabiliza a configuração do lapso temporal de dez anos exigido pelo art. 1.242 do Código Civil.

A soma da posse da autora com a do cônjuge é incabível, pois a posse anterior não era mansa e pacífica, tendo sido objeto de constituição em mora e posterior ação judicial, conforme art. 1.243 do Código Civil.

A ausência de animus domini e a fragilidade do conjunto probatório quanto à continuidade, pacificidade e publicidade da posse justificam a manutenção da improcedência do pedido de usucapião.

As preliminares suscitadas pela parte apelada (perda superveniente do objeto e afronta à dialeticidade recursal) foram corretamente rejeitadas, por ausência de identidade entre ações e por adequado enfrentamento da sentença nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse oriunda de contrato de promessa de compra e venda inadimplido é precária e não pode fundamentar pedido de usucapião ordinária.

A soma de posses para fins de usucapião exige que ambas sejam contínuas, pacíficas, com justo título e boa-fé.

Não preenchido o lapso temporal mínimo de dez anos de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, é inviável o reconhecimento da usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.242 e 1.243; CPC/2015, arts. 1.010, 932, III, 98, §3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível no 1.0145.11.020913-0/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, 14a Câmara Cível, j. 29.05.2014, publ. 17.06.2014.

TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.190944-9/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, publ. 23.05.2024.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.449678-2/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 30/05/2025)

No que tange às benfeitorias, cumpre destacar que o pedido de indenização formulado em sede reconvencional foi acolhido parcialmente pelo juízo de origem, que reconheceu expressamente o direito do requerido à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, delimitando dois períodos distintos conforme a natureza das intervenções (anteriores e posteriores à notificação extrajudicial).

A sentença, no entanto, condicionou a apuração do valor das benfeitorias à fase de liquidação, por entender ausentes elementos suficientes para quantificação no momento da cognição exauriente. Dessa forma, a prova pericial eventualmente necessária poderá ser produzida oportunamente, respeitando-se o contraditório e assegurando-se ampla defesa.

A impugnação do apelante, nesse ponto, não encontra respaldo, pois o reconhecimento do direito à indenização já foi objeto de pronunciamento judicial com trânsito em julgado, não havendo que se falar em nova apreciação do mérito sobre a existência de benfeitorias.

A insurgência quanto ao valor ou à extensão das melhorias deverá ser oportunamente apreciada na fase própria, mediante instrução adequada, a fim de se apurar o
quantum i
ndenizatório, não cabendo, por ora, qualquer reexame de mérito sobre esse aspecto.

Ao arremate, a imputada má-fé do autor, por fim, não restou demonstrada. Ao contrário, o demandante buscou a via judicial após longa inércia do réu quanto ao adimplemento das obrigações pactuadas, valendo-se do seu direito de propor a ação resolutória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente de 12% para 14% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025